Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808131-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALDINE GUIMARAES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO STJ E DA SÚMULA 501 DO STF. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA, QUE NÃO ENVOLVE A ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0808131-61.2023.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALDINE GUIMARAES PINHEIRO
em face da decisão proferida nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
0808131-61.2023.8.14.0000
movido
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
que declinou da competência ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da competência para processamento e julgamento em pedidos de revisão de pensão por morte.

Em síntese, consta dos autos que a autora é beneficiária de pensão por morte de seu esposo, vítima de acidente de trabalho, tendo requerido judicialmente a majoração de seu benefício, o qual aduziu estar sendo pago a menor.

Julgado procedente o feito, o magistrado
a quo
determinou o reajuste do valor do benefício com base no último salário percebido pelo falecido, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, bem como, condenou o INSS ao pagamento das diferenças devidas, equivalentes a R$ 167.553,67, atualizado até 08/08/2010.

Iniciada a fase de execução, o Instituto Nacional de Seguro Nacional impugnou o cumprimento de sentença insurgindo haver excesso de execução acerca do memorial de cálculo apresentado pela requerente; incorreta aplicação dos juros de mora; equívoco escolha do índice de correção monetária; e excesso de incidência dos honorários.

A impugnação foi julgada improcedente, sob o argumento de que a Impugnante já havia manejado Embargos à Execução em outro momento, não assistindo espaço, para apresentação de nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Face a esta decisão, foi
interposto o Agravo de Instrumento,
argumentando que em sede de Embargos à Execução foi discutida a falta de intimação pessoal do INSS acerca da sentença, ao passo que a irresignação que motivou o presente agravo deve-se ao excesso de execução apurado na planilha juntado.

Sustentando não estar preclusa a matéria, requereu efeito suspensivo à decisão agravada, e em mérito, o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em decisão monocrática, declinei da competência ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por considerar que o
Superior Tribunal

de Justiça pacificou o entendimento de que a concessão e a revisão de pensão por morte,

independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, e ainda que decorrentes de acidente de

trabalho, é de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal.

A parte autora/agravada opôs Embargos de Declaração, visando a reforma da decisão proferida, no sentido de competência da Justiça Comum para processar e julgar o Agravo de Instrumento. Contudo, os aclaratórios restaram inacolhidos.

Ainda irresignada, interpôs o presente Agravo Interno, novamente visando a reconsideração da decisão e o reconhecimento da Justiça Estadual para processamento do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme já verificado anteriormente quando da prolação da decisão monocrática guerreada, o polo passivo desta ação é ocupado por Autarquia Federal que, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

"I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Ainda, a Constituição Federal em seu artigo 108, inciso II dispõe que:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II – julgar em grau de recurso, as causa decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Ressalta-se que a única exceção existente em nosso ordenamento jurídico, para julgamento de questões previdenciárias na esfera estadual são as relativas à acidente de trabalho, como se denota do Enunciado nº. 501 da Súmula do STF e nº. 15 da Súmula do STJ:

Súmula 501 - STF: Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15 - STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Deste modo, tendo em vista que a competência plena do Juízo é matéria de ordem pública, sobre ela não se opera a preclusão e poderá ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso em comento, destaca-se que a questão aqui debatida, muito embora se fale em pensão por morte por "acidente de trabalho", a pretensão é de revisão do benefício.

Nesta senda é importante ressaltar o entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de revisão de pensão por morte acidentária, nas quais não há discussão acerca de acidente laboral na causa de pedir devem ser analisadas pela Justiça Federal, em razão da natureza previdenciária do pleito.

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA QUE OBJETIVA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A Terceira Seção desta Corte pacificou recentemente o entendimento de que a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, é de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, afastando-se a aplicação da da súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, de minha relatoria, DJU 26.03.2007, p. 200). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no CC: 108477 MS 2009/0201709-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/11/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2010)

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL EJUSTIÇA FEDERAL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DETRABALHO. AÇÃO REVISIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 15/STJ.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. - Conforme o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte,compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando aconcessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, o suscitado.

(STJ - CC: 119921 AM 2011/0273454-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 10/10/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2012)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DEBENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão ea revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ ( CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, DJU 26/03/2007, entre outros). II. Decisão do Relator que conheceu do Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo Federal do Juizado Especial de Ribeirão Preto, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante. III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no CC: 113675 SP 2010/0151501-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/12/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2012)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que viúva de segurado aposentado em razão de acidente de trabalho pede ao INSS a concessão da respectiva pensão, benefício previdenciário estrito, devendo o pedido ser processado e julgado na Justiça Federal. 2. A fixação da competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15-STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.") somente ocorre quando o pedido de pensão, a sua revisão ou outro benefício discutem, com causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, ou quando há necessidade de prova pericial em derredor do próprio acidente (verificação da redução da capacidade de trabalho do segurado, v.g.), o que não ocorre na espécie. 3. Não está em discussão, próxima ou remotamente, o acidente de trabalho que levou à aposentadoria do autor da pensão. Cuidando-se de pedido de pensão por morte, como benefício previdenciário estrito, não ostentam relevo as circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado. (Cf. CC 62.531/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26/03/2007; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 07/10/2011; e AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no CC: 139399 RJ 2015/0068510-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/02/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011. 2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA.

(STJ - CC: 166107 BA 2019/0155147-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Com efeito, denota-se que a fixação da competência da Justiça Estadual somente ocorrerá quando o pedido de pensão, a sua revisão ou benefício outro revelem debate, como causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, o que não se verifica no caso em exame, devendo o feito prosseguir na Justiça Federal, ante sua natureza previdenciária.

Em outras palavras, conforme o Superior Tribunal de Justiça, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, e ainda que decorrentes de acidente de trabalho, é de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ.

Desse modo, verifica-se que não há alegada exceção prevista no art. 109, inciso I da Constituição Federal e tampouco a incidência das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, pelo que deve ser mantido o declinio de competencia do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela.

Ainda na linha deste raciocínio, esta E. Corte também já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO STJ E DA SÚMULA 501 DO STF. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA, QUE NÃO ENVOLVE A ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de pensão por morte por acidente de trabalho, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal;

2. Mérito. Nas ações de revisão de pensão por morte acidentária, nas quais não há discussão acerca de acidente laboral na causa de pedir, devem ser analisadas pela Justiça Federal, em razão da natureza previdenciária do pleito. Precedentes do STJ;

3. A fixação da competência da Justiça Estadual somente ocorrerá quando o pedido de pensão, a sua revisão ou benefício outro revelem debate, como causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, o que não se verifica no caso em exame, devendo o feito prosseguir na Justiça Federal;

4. É nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, eis que a pretensão aduzida gira em torno tão somente do pleito de concessão de pensão por morte de segurado da Previdência Social, razão pela qual a demanda foi ajuizada em face da União Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (entidade autárquica federal), o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal (no caso tanto da União Federal quanto de entidade autárquica federal INSS);

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão monocrática mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004269-80.2013.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021 )

Portanto, entendo inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024